Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-56.2021.8.11.0013
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000134-56.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:

DR(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIO LUIZ VARGAS JUNIOR - CPF: 027.025.641-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA - CPF: 027.739.761-85 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE MENDES - CPF: 032.373.101-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DE LESÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, à pena de 3 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, por ter agredido fisicamente sua companheira, causando-lhe escoriações ungueais em região frontal e edema no punho esquerdo, conforme laudo pericial. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e, especialmente, pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta escoriações e edema com nexo causal e temporal com os fatos, nos termos do art. 158 do CPP.

A palavra da vítima, firme e coerente nas fases policial e judicial, possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando corroborada por prova técnica e pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova judicializada sob o crivo do contraditório, inexistindo afronta ao art. 155 do CPP.

A ausência de recordação pormenorizada dos policiais em juízo, em razão do lapso temporal, não compromete a validade da prova, pois confirmam a autenticidade dos registros produzidos à época dos fatos.

Não há dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, o que afasta a incidência do princípio in dubio pro reo.

A contravenção de vias de fato exige a inexistência de lesão corporal, ao passo que o art. 129 do Código Penal se configura com qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde, ainda que de natureza leve.

O laudo pericial comprova a ocorrência de lesões corporais, o que impede a desclassificação para vias de fato.

A referência pericial a “instrumento contundente” é compatível com agressões por socos, inexistindo contradição capaz de fragilizar a prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. A comprovação pericial de ofensa à integridade corporal, ainda que de natureza leve, afasta a incidência do princípio in dubio pro reo. 3. A existência de laudo atestando lesões corporais impede a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; CPP,
arts
. 155, 158 e 386, V e VII; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1030553-89.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação no 1012748-69.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 18.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MARIO LUIZ VARGAS JUNIOR
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do
crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa, em suas razões recursais, postula, primordialmente, a absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais (Id
.
338224405).

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo, sustentando a robustez do conjunto probatório e a adequação da tipificação penal (I
d
. 338224407).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dr.
Jorge Da Costa Lana
, opinou pelo desprovimento do recurso
(Id.
344608354
)
, conforme entendimento assim ementado:

APELAÇÃO DEFENSIVA – AMEAÇA ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLIVIÇÃO DO DELITO AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS- PROVAS SEGURAS E CONCRETAS NOS AUTOS-PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PERICIAL COMPROVA AS LESÕES FÍSICAS NA VÍTIMA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e não se verifica causa de extinção da punibilidade. Conheço, pois, da apelação
.

Ao que se verifica dos autos, consoante consta na denúncia (Id. 338222936) no dia 24
/08/
2019, por volta das 23h15min, na residência localizada na Rua das Araras, n
.
158, Bairro Jardim Alto da Glória, em Pontes e Lacerda/MT, o apelante agrediu fisicamente sua companheira Luciene Mendes,
desferindo-lhe
socos que atingiram a região frontal da cabeça e o punho esquerdo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve — especificamente escoriações ungueais em região frontal e edema no punho esquerdo —, conforme atestado pelo laudo pericial acostado aos autos.

Após regular instrução,
MARIO LUIZ VARGAS JUNIOR

foi condenado pela prática de lesão corporal qualificada,
com as implicações da Lei no 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformado, pugna pela reforma da sentença, a fim de seja absolvido da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/06 e, alternativamente, pela desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41).

Passo à análise do mérito recursal.

A) Da alegada Insuficiência Probatória e Aplicação do Princípio
In Dubio Pro Reo
.

A defesa sustenta que a condenação
foi embasada
exclusivamente no depoimento da vítima, alegando que as testemunhas policiais não se recordaram dos fatos em juízo, inexistindo prova apta a comprovar a materialidade e a autoria delitivas.

Pois bem. O pleito absolutório não merece acolhimento.

Embora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as
provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos não deixam quaisquer dúvidas acerca do ilícito por ele praticado.

Cumpre destacar que a materialidade delitiva
restou
inequivocamente demonstrada pelos depoimentos amealhados no decorrer da marcha processual, bem como Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência,
Pedido
de providências Protetivas, e laudo de exame de corpo de delito (todos constantes do Id. 338222934).

Este último constatou a presença de escoriações ungueais em região frontal e edema no punho esquerdo da vítima, consignando expressamente que "as lesões apresentam nexo causal e temporal com o delito em apuração". Tal documento pericial, elaborado em conformidade com o artigo 158 do Código de Processo Penal, constitui prova técnica robusta da ocorrência das lesões corporais, afastando qualquer dúvida quanto à materialidade do crime.

Quanto à autoria, ao que se verifica dos autos, a palavra da vítima Luciene Mendes revela-se firme, coerente e harmônica em todas as fases processuais.

Na fase policial, declarou de forma taxativa que o apelante, após ingerir bebida alcoólica na casa de seu irmão, retornou à residência do casal e, movido por ciúmes infundados — acreditando que ela teria pegado carona com terceiro —, passou a agredi-la com socos que atingiram sua cabeça e braço.

Em juízo, manteve integralmente a versão, relatando que as agressões ocorreram logo após a chegada do apelante, que a acusava de ter chegado rápido demais, e que seus filhos menores — à época com 09 e 11 anos de idade — presenciaram parte das agressões e saíram em busca de ajuda, solicitando aos vizinhos que acionassem a polícia.

Soma-se a isso o fato de que os policiais militares
Carlos Eduardo Souza Vilalba e Aurélio da Silva Pavão
, embora não tenham recordado pormenorizadamente dos fatos em juízo em razão do lapso temporal transcorrido e do elevado número de ocorrências de violência doméstica que atendem, ratificaram integralmente o conteúdo dos documentos por eles produzidos na fase policial, confirmando a autenticidade de suas assinaturas no boletim de ocorrência e nos termos de declarações.

Consoante se extrai do boletim de ocorrência, os policiais encontraram a vítima no local dos fatos, que relatou ter sofrido agressões físicas por parte
do apelante, o qual lhe desferiu socos pelo corpo, atingindo seu pulso esquerdo e cabeça, provocando hematomas.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, como laudos periciais e depoimentos de testemunhas que atenderam a ocorrência.

Tal entendimento justifica-se pela natureza dos delitos praticados no âmbito doméstico, que geralmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas presenciais, tornando a palavra da ofendida elemento probatório de fundamental importância para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“
(...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas. (...)”.
(
N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório dos autos
é
robusto e convergente, não havendo margem para a incidência do princípio
in dubio pro reo.

A narrativa da vítima encontra-se corroborada pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões compatíveis com as agressões relatadas e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência imediatamente após os fatos, os quais, embora não tenham recordado pormenorizadamente do episódio em juízo,
ratificaram o conteúdo dos documentos produzidos à época, conferindo solidez ao acervo probatório.

Tal circunstância evidencia que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, mas sim em prova técnica pericial e na palavra da vítima, judicializada e submetida ao crivo do contraditório, afastando-se a alegação defensiva de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, destaca-se que o apelante, em seu interrogatório judicial, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio, não apresentando qualquer versão alternativa dos fatos que pudesse infirmar a robusta prova acusatória. Tal postura, embora legítima, não pode ser valorada em seu favor quando confrontada com o sólido conjunto probatório produzido pela acusação.

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, "
a palavra da vítima, corroborada pelos relatos prestados pelos policiais na fase administrativa — posteriormente ratificados em juízo, ainda que ausente recordação pormenorizada dos fatos em razão do lapso temporal —, somada às demais provas produzidas, em especial o laudo pericial, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas
"
,

circunstância que reforça a conclusão pela manutenção do decreto condenatório.

Nesse contexto, verifica-se que não há qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito, impondo-se a rejeição da tese absolutória.

B) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato, sustentando que as agressões não resultaram em lesões graves e que o laudo pericial apresenta contradições com o relato da vítima quanto ao instrumento utilizado.

Pois bem. O pleito desclassificatório não comporta acolhimento.

De imediato, tem-se como oportuno definir o que sejam as vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41), que consistem na ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, ou seja, são atos agressivos que visam intimidar, agredir
emocionalmente, impor medo, porém, sem deixar marcas físicas. A efetivação de atos agressivos que resultam em marcas físicas, resulta em lesão corporal.

Já o tipo penal previsto no artigo 129 do Código Penal abrange tanto as lesões corporais graves quanto as de natureza leve, sendo irrelevante, para a configuração do delito, a gravidade das lesões produzidas. O que distingue o crime de lesão corporal da contravenção penal de vias de fato é precisamente a ocorrência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, ainda que de natureza leve.

Ao que se verifica dos autos, conforme já citado, o laudo pericial atestou de forma inequívoca a existência de lesões corporais na vítima — especificamente escoriações ungueais em região frontal e edema no punho esquerdo —, consignando expressamente que "as lesões apresentam nexo causal e temporal com o delito em apuração".

Tal conclusão técnica demonstra que as agressões perpetradas pelo apelante efetivamente causaram
dano
à integridade física da ofendida, configurando o crime de lesão corporal, e não
mera vias
de fato.

Soma-se a isso o fato de que a alegada contradição entre o laudo pericial — que menciona "instrumento contundente" — e o relato da vítima — que afirmou ter sido agredida com socos — não se sustenta.

Consoante consignado na doutrina médico-legal, os socos desferidos com os punhos configuram, tecnicamente, agressões por instrumento contundente, uma vez que produzem lesões por meio de impacto mecânico, sem corte ou perfuração. Portanto, não há qualquer incompatibilidade entre a conclusão pericial e a narrativa da vítima, revelando-se inconsistente o argumento defensivo.

A propósito, a linha intelectiva firmada na jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que a desclassificação de lesão corporal para vias de fato somente se justifica quando não há comprovação pericial de ofensa à integridade física da vítima, hipótese que não se verifica no caso dos autos.

Acerca do tema, é importante destacar que, conforme a sistemática do art. 129 do Código Penal, para a configuração do crime de lesão corporal é suficiente a constatação de qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima. O tipo penal não exige gravidade expressiva do dano, bastando que reste comprovada uma alteração funcional do corpo ou da saúde.

Assim, ainda que a lesão seja classificada como leve, sua existência afasta, de plano, a possibilidade de enquadramento da conduta como mera contravenção.

Ademais, a jurisprudência já consolidou que a presença de laudo pericial confirmando lesões corporais impede a desclassificação para vias de fato. No caso dos autos, não se trata de um entrevero verbal ou de simples empurrões sem resultado lesivo, mas de agressão física com reflexo materializado em lesões confirmadas pericialmente.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O laudo pericial comprovou a materialidade das lesões corporais, afastando a possibilidade de desclassificação para contravenção penal. (...)”

(N.U 1012748-69.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025).

Ressalta-se, ainda, que o contexto de violência doméstica, no qual as agressões se deram em ambiente privado, contra a mulher, exige uma interpretação sistemática e protetiva da norma penal, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à mulher.

Nesse contexto, verifica-se que a prova técnica
harmoniza-se
perfeitamente com os relatos da vítima, compondo um acervo probatório consistente e suficiente para demonstrar a materialidade delitiva e o vínculo causal entre as lesões constatadas e a conduta imputada ao apelante, razão pela qual a tese desclassificatória revela-se como uma estratégia defensiva dissociada das provas dos autos e carece de amparo fático e jurídico.

In
casu
, encontra-se demonstrado nos autos que a vítima foi alvo de agressão física, com marcas oriundas da investida do réu, resultando assim no crime
de lesão corporal, e não vias de fato, o que demonstra a impossibilidade da pretendida desclassificação.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
MARIO LUIZ VARGAS JUNIOR
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026